Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0720789-66.2021.8.07.0003 APELANTES: WENDEL ALVES SANTANA, RODRIGO OLINTO DE MENEZES MATOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 45146203, a Defesa do apelante RODRIGO OLINTO DE MENEZES MATOS manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação interposta. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 28 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.